Tribunal: TJBA
Processo: 8089188-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089188-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GNC AUTOMOTORES LTDA.

Advogado(s)
:
SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS

APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, JONATAN REIS CARIBE, FELIPE MARCONE SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO DA EMBRGANTE NA CADEIA DE FORNECIMENTO E AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, GNC AUTOMOTORES LTDA., e, Embargado, ADILSON AUGUSTO PIMENTA .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.